Tribunal: TJDFT
Processo: 0742807-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742807-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: MAKUIRI ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) requer com fulcro no art. 300 e ss., e art. 1.019, inciso “I” ambos do CPC, requer Inaudita altera pars, que seja deferida a interdição provisória do Agravado com a nomeação da Agravante/genitora como curadora do interditando, fim de que possa representá-lo nos atos da vida civil, sobretudo na manutenção do tratamento médico, regularização dos documentos pessoais e tentativa de aposentadoria; NO MÉRITO b) no mérito, uma vez tendo sido a medida liminar ora deferida, fato este que se espera, que a mesma se torne estável, ou caso não tenha sido deferida, requer seja determina à reformada a Decisão constante em Id. 141764370, dos autos originários, em tramite perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, para então deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, deferindo a interdição provisória e nomeando a Agravante/genitora sua curadora; A decisão impugnada foi assim lançada: - Tutela provisória de urgência de natureza antecipada (CPC, artigo 300, caput e § 2o). Dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; sendo que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, artigo 300, § 2o). Pois bem. No caso em exame, após a atenta análise dos termos da inicial, bem como dos documentos que a acompanham (Ids. 137502343 e 140657273) e do parecer do Ministério Público (Id. 141696893), verifica-se que a parte requerente especificou - mas não comprovou - os fatos que, em tese, demonstram a incapacidade do interditando para praticar atos da vida civil. Desta forma, forçoso se faz reconhecer que inexistem elementos a apontar a eventual incapacidade do interditando neste átimo processual, notadamente quando é sabido que a decretação de interdição provisória é medida excepcional e de caráter emergencial. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão se subordina aos requisitos estabelecidos no artigo 273 do CPC. 2. Insuficientemente comprovada a urgência do provimento jurisdicional buscado, bem assim a verossimilhança das alegações, não se vislumbra o requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a fim de que seja a agravante nomeada curadora provisória da interditanda. 3. Negou-se provimento ao Agravo de instrumento." (AGI no 0028854-18.2012.8.07.0000, Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 3a Turma Cível, Acórdão no 663.504, DJe de 17.04.2013, p. 101, destaques) Nessa esteira, diante da ausência de prova da incapacidade civil do(a) interditando(a), a trazer, portanto, a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessário se faz o indeferimento da tutela antecipada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. (...) DANIEL MESQUITA GUERRA Juiz de Direito A interdição provisória pretendida pela agravante constitui medida gravosa para o possível interditado, pois lhe retira a capacidade civil e por isso mister a observância de cautela para que todos as provas e procedimentos de contraditório e ampla defesa sejam respeitados. Será realizada audiência para análise da pessoa do interditado pelo Juízo de origem, sendo de todo recomendável que se aguarda esse momento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a plausibilidade do direito. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de dezembro de 2022